Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-64.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030851-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEILA LEAL SANCHES - CPF: 038.129.891-40 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MVC FERIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA - CNPJ: 15.461.952/0001-80 (APELADO), NAYARA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 608.248.003-11 (ADVOGADO), RENATA CARVALHO FREIRE - CPF: 030.181.533-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
-
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS – PRELIMINAR SENTENÇA CITRA PETITA DE OFÍCIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO ANALISOU PEDIDO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA ANULADA.

“1. c
onstitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedido formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (STJ-AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4, - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KEILA LEAL SANCHES em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1030851-64.2021.8.11.0041 -

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – proposta em face MVC FÉRIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

E HOTELARIA LTDA – julgou procedente referida ação, e por consequência condenou a parte Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de dano moral, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme Sumula 362 do STJ. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a necessidade de condenação em danos materiais diante da suspensão dos pagamentos no processo anterior – pedido não apreciado na ação anterior.

Alega que, no que processo que tramitou no 2° juizado especial cível de Cuiabá, autos 8021466-98.2018.811.0001, o juízo determinou a extinção do contrato, que não houve o deferimento da liminar para suspender os pagamentos e visando não ter seu nome negativado, a embargante continuou a efetuar os pagamentos das parcelas.

Que o magistrado, no entanto,

decidiu pela improcedência do pedido de devolução dos valores pagos pela embargante a título de danos materiais, qual seja o valor de R$2.859,35 (dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente ao meses de julho/2017 a março/2018.

Ainda, que a apelante efetuou também o pagamento das parcelas após o ajuizamento da ação, visando evitar a negativação de seu nome, sendo que a embargante realizou o pagamento das parcelas até maio de 2019.

Assim, que realizou pagamento no total de R$ 7.737,66 e recebeu o reembolso no valor de R$2.859,35, pois o pedido dos valores pagos no curso do processo, não foram apreciados por aquele juízo, sendo assim, a apelada deve ser condenada ao pagamento de R$4.578,31.

Requer recebido e provido o Recurso de Apelação, para reformar a sentença, com a consequente condenação da parte Apelada em danos materiais no valor de R$ 4.578,31 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavo), referentes aos meses de abril de 2018

a maio/2019.

A ratificação da gratuidade da justiça nos termos da exordial, já deferida pelo juízo a quo, razão pela qual, deixa de apresentar as guias de pagamento do preparo recursal.

O pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 174463311).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KEILA LEAL SANCHES em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1030851-64.2021.8.11.0041 -

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – proposta em face MVC FÉRIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

E HOTELARIA LTDA – julgou procedente referida ação, e por consequência condenou a parte Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de dano moral, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme Sumula 362 do STJ. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Consta da petição inicial que a parte autora realizou a contratação de um pacote de férias e hospedagem, sob o contrato n.: 99260717, sendo o referido pacote no valor de R$ 9.356,88 (nove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), o qual foi parcelado da seguinte forma,

sinal no valor de R$1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais) como sinal, divididos em 3X de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), demais parcelas em 24X de R$ 319,87 (trezentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos).

Ainda, que diante de falhas na prestação do serviço da requerida, a autora ingressou com ação que tramitou no 2° juizado especial cível de Cuiabá, autos 8021466-98.2018.811.0001, tendo o juízo determinado a extinção do contrato, bem como a devolução de danos materiais no valor de R$ 2.859,35 (dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme consta no acordão nos autos.

Destacou que no processo que tramitou no juizado, não houve o deferimento do pedido liminar, assim que continuou pagando as parcelas para não ter seu nome negativado.

Assim, que faze jus à devolução de R$ 4.578,31 (quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), REFERENTES AOS MESES DE ABRIL DE 2018 Á MAIO DE 2019, visto que os referidos meses não foram objetos da demanda anterior.

Afirmou que em 202, foi surpreendida com a negativação do seu nome no valor de R$ 2.276,64 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme consta no extrato de negativação anexo.

Que solicitou o desarquivamento dos autos n° 8021466-98.2018.811.0001 e solicitou que a sentença fosse cumprida, sendo fixada multa por descumprimento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustentou a existência de dano moral, requerendo ao final:

“1. A concessão de tutela antecipada in limine litis inaudita altera pars para que Vossa Excelência determine a Requeridas que: a) Requer que expeça oficio aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA/SCPC), para que retire as restrições apontadas no nome da parte autora nos valores de R$2.276,64 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento para 20/06/2019, conforme extrato anexo;

b) Se abstenha de realizar cobranças, bem como de realizar protestos e/ou negativações em seu nome até o final da lide em razão de qualquer débito junto a requerida, visto que a parte autora não mantem relação consumerista com a requerida, haja vista que houve extinção do contrato entre as partes. c) Sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

2. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;

3. Requer a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC e do § 1º do art. 373 do NCPC/2015;

4. Requer seja restabelecido a pontuação do score de crédito da parte autora;

5. Seja procedida à citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no preâmbulo da inicial, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de ser-lhes aplicado os efeitos da confissão e revelia, conforme previsto em lei;

6. Seja julgada procedente a ação confirmando os pedidos da liminar;

7. Requer que seja julgado procedente o pedido determinando à requerida que efetue o pagamento a título de danos materiais, na quantia de R$4.578,31 (quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), REFERENTES AOS MESES DE ABRIL DE 2018 Á MAIO DE 2019 devidamente corrigido, correspondente aos valores pagos pelo pacote de viagens;

8. Seja julgada procedente a presente Ação condenado as requeridas ao pagamento solidário de indenização a titulo de danos morais no montante a ser arbitrado R$10.000,00 (dez mil reais), pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes, mais condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC;

9. Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal sob pena de confissão, como as demais provas que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual;

(...)”

O juízo prolatou a seguinte decisão (174463252):

DECIDO.

Saliento que há questão prejudicial a ensejar o reconhecimento de coisa julgada material, inviabilizando o prosseguimento da ação nos moldes propostos.

Consoante se infere nos autos, dentre os pedidos formulados pela parte Autora, ressai a pretensão de compelir a parte Requerida se abster de realizar cobranças, protestos e/ou negativações em seu nome até o final da lide em razão de qualquer débito proveniente do contrato n. 99260717 que foi extinto por meio da demanda judicial que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o n. 8021466-98.2018.811.0001.

Ocorre que como bem ponderado pela parte autora, já existe provimento jurisdicional determinando que a parte Requerida cumpra os pleitos ora formulados (exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito e abstenção de nova inclusão).

Dessa forma, a parte demandante possui título executivo para o cumprimento da medida, restando verificada a inadequação da via eleita e ausência de utilidade do pedido cominatório deduzido na presente lide.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, para que este juízo possa analisar se o alegado ato ilícito praticado pela parte Requerida, trata-se de fato novo,
determino que a parte Autora, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial excluindo os pedidos cominatórios, junte aos autos a cópia da sentença proferida nos autos pretéritos (8021466-98.2018.811.0001) e/ou a decisão que determinou a obrigação de fazer, e a data do trânsito em julgado.

Após, voltem os autos conclusos para análise da petição inicial.

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.”

Devidamente intimada, a parte autora emendou a inicial excluindo os pedidos cominatórios (id.n.º 174463255).

“5. PEDIDOS

Ex positis, requer os seguintes pedidos:

1. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;

2. Requer a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC e do § 1º do art. 373 do NCPC/2015;

3. Requer seja declarada a inexistência de relação consumerista entre as partes;

4. Seja procedida à citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no preâmbulo da inicial, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de ser-lhes aplicado os efeitos da confissão e revelia, conforme previsto em lei;

5. Requer que seja julgado procedente o pedido determinando à requerida que efetue o pagamento a título de danos materiais, na quantia de R$4.578,31 (quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), REFERENTES AOS MESES DE ABRIL DE 2018 Á MAIO DE 2019 devidamente corrigido, correspondente aos valores pagos pelo pacote de viagens;

6. Seja julgada procedente a presente Ação condenado as requeridas ao pagamento solidário de indenização a titulo de danos morais no montante a ser arbitrado
R$10.000,00 (dez mil reais)
, pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes, mais condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da condenação em caso de recurso;

7. Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal sob pena de confissão, como as demais provas que se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual;

(...)

Após a contestação e impugnação o juízo sentenciou o feito (id.n.º 174463304).

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte Autora KEILA LEAL SANCHES, em face de MVC FÉRIAS E EMPREENDIMENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA. e por consequência, CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte Autora, a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.”

A parte autora opôs Embargos de Declaração (id.n.º 174463305) alegando omissão quanto ao dano material.

O juízo por sua vez decidiu (174463307):

“No caso dos autos, em que pese a insurgência da parte Embargante (Id. 113726183), no que concerne a necessidade da condenação ao dano material, entendo que não lhe assiste razão, porquanto a decisão (Id. 65947803), discorreu que o processo do juizado tramitou sob n.º 8021466- 98.2018.811.0001, a qual foi julgada procedente, determinado a extinção do contrato, bem como a devolução de danos materiais, assim como aludida decisão determinou a parte Autora ora Embargante a emenda a inicial excluindo os pedidos cominatórios, vez que a Embargante manifestou via emenda a inicial (Id. 68492394), buscando por intermédio da presente demanda a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do descumprimento de ordem judicial.”

Pois bem, feito o introito acerca da ação de origem para melhor compreensão da controvérsia, trata-se de uma sentença nitidamente citra petita, a ser anulada de ofício.

O juízo “a quo” não analisou o pedido de indenização a titulo de dano material.

Ademais a decisão que determinou a emenda a inicial (id.n.º 174463252) determinou apenas a exclusão dos pedidos cominatórios.

Mister consignar que nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício.

Desse modo, pelo princípio da congruência e adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.

A respeito da congruência entre a sentença e a exordial/defesa, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira nos ensinam: "Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extrapetita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal" .(Jr, Fredie Didier; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael, Curso de Direito Processual Civil, 7a ed.,ed. Jus Podivm, 2012, p.320).

Evidenciado o silencio do MM. Juízo de origem quanto a relevantes tópicos, demonstra-se de rigor, portanto, a anulação da r. sentença, a fim que tais questões sejam efetivamente apreciadas.

Não é demais consignar que, em se tratando de sentença citra petita, o Superior Tribunal de Justiça "(...) é firme no sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal, DE OFÍCIO, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida ." ( REsp 233882/SC).

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Isto posto, anulo de ofício a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de “a quo”, para outra seja proferida nos exatos limites da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024